Tribunal: TJDFT
Processo: 0720912-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720912-36.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: BRB Banco de Brasília S/A Apelado: Moises Victor Gonçalves de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A (Id. 44247749) contra a sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 44247747). Na origem Moises Victor Gonçalves de Oliveira ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor da sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A com o objetivo de compelir a ré: a) a se abster de promover descontos em sua conta corrente referentes ao pagamento de empréstimos; b) a restituir em dobro os valores descontados de sua conta corrente; e c) a promover-lhe o pagamento de indenização por danos morais que alega haver experimentado. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o Juízo singular julgou o pedido parcialmente procedente para obrigar a instituição financeira a se abster da cobrança, em desproveito do consumidor, dos valores atinentes aos negócios jurídicos cujas obrigações já foram adimplidas, bem como para condená-la a devolver, em dobro, os valores descontados diretamente da conta corrente do consumidor (Id. 44247747). Na oportunidade o Juízo singular destacou que a ré, ora apelante, ofereceu impugnações genéricas a respeito dos fatos articulados pelo autor, que, por essa razão, foram submetidos à presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC. Destacou, ainda, que a despeito da circunstância acima, os descontos promovidos na conta corrente do consumidor não foram suficientes para caracterizar danos extrapatrimoniais passíveis de compensação. Em suas razões recursais (Id. 44247749) a sociedade anônima apelante requer que o recurso seja recebido no efeito suspensivo e reafirma que estão eivados de legalidade os descontos efetuados na conta corrente do consumidor, pois decorrem de empréstimos devidamente celebrados entre as partes. Requer, portanto, a reforma da sentença para que o pedido do consumidor seja julgado improcedente. O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 44247750). O apelado, apesar de intimado, não ofereceu contrarrazões no prazo legal (Id. 44332350). É a breve exposição. Decido. O recurso de apelação não pode ser conhecido. O apelante busca a reforma da sentença referida no Id. 44247747, por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente, como acima já explicitado. Examinem-se os seguintes trechos da sentença apelada: “A questão posta tem solução simples diante da omissão do requerido. O autor alega e prova (ID 127462845) que realizou acordo com o réu para quitação de pendências em vários contratos de concessão de crédito que mantinha na instituição. Conforme se pode ver no Termo de Acordo, foram quitados sete contratos pelo empréstimo do valor de R$ 44.761,96. Da mesma forma, também alega que o requerido teria mantido o desconto de parcelas atinentes a um dos contratos quitados na referida operação. Estão nos IDs 127462846 e 127462847 extratos da conta corrente do autor nos quais se pode verificar em dois meses o débito de valores atinentes a cartão de crédito, o que, segundo versão da inicial, importaria cobrança indevida. Ocorre que instado a responder ao pedido, o requerido apresentou contestação absolutamente genérica e desalinhada aos fatos levantados pelo requerente. Depois de muito falar acerca da legalidade dos empréstimos pessoais, da possibilidade do desconto de suas parcelas na conta, e da inviabilidade da imposição de limite percentual a tal desconto, o banco não escreveu uma linha sequer acerca da alegada cobrança de dívida já paga. Note-se que até mesmo depois do saneador, quando de forma intempestiva agregou ao processo documentos que deveriam ter sido anexados à contestação, não foi feliz. Informou que haveria pendências relativas a pessoa jurídica representada pelo autor, mas novamente nada falou a respeito dos débitos reclamados. Prevalece, pois, a versão da inicial. A inércia do réu em responder especificamente os fatos apontados pelo autor, torna certo que a cobrança se deu sem justa causa, pondo-se o acolhimento do pedido de suspensão das cobranças e devolução cobrada dos valores debitados como o caminho necessário.” Convém conferir, em contraposição, os argumentos articulados pelo apelante com o intuito de obter a reforma da sentença impugnada, referidos no Id. 44247749: “Ressalte-se, Excelência, STJ julgou no dia 09/03/2021 os recursos repetitivos: Recursos Especiais Repetitivos n° 1.863.973/SP, 1.872.441/SP e 1.877.113/SP – que tratava do assunto sobre o limite dos descontos em conta corrente, sendo aprovada a seguinte tese: (...) Portanto, Excelência, NÃO há que se falar em limitar os descontos em conta corrente, pois NÃO se aplica, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (...) Assim, Excelência, ao adentrar-mos ao cerne do mérito dos fatos, em busca da verdade real para a lídima incidência do direito, ressai a existência, no caso sub judice de contratos de mútuo, de inteiro conhecimento do Apelado, na qualidade de principal devedor. Além disso, o próprio Apelado reconhece, em sua inicial, que pactuou os empréstimos junto ao Banco. Resta clara a má-fé do Apelado em requerer empréstimos, frise-se, proveitosos para ele, e vir perante o Poder Judiciário para que este lhe dê guarida no sentido de não efetuar o pagamento dos valores devidos, ainda mais quando é sabedor de que estes valores serviram para ajudar nas suas despesas pessoais. Assim, Excelência, não resta dúvida de que o Apelado maliciosamente requereu empréstimos ao Banco sabendo do grau de comprometimento de sua renda com a intenção premeditada de posteriormente requerer o não pagamento mediante decisão do Poder Judiciário, o que sabidamente foi deferido. (...) Ainda que não se pense assim, certo é que o Recorrido pode comprometer o percentual que entender de seus rendimentos para honrar obrigações espontaneamente por ele contraídas, obrigações estas consubstanciadas em operações de mútuo bancário, nas quais foi-lhe disponibilizado crédito para ser restituído após certo prazo de tempo, de acordo com as condições aceitas pelo próprio Recorrido, em prestações previamente acertadas. Frise-se, Excelências, que quando o Recorrido firmou os contratos sabia e antemão os valores fixos das parcelas mensais a serem debitadas em sua conta corrente. Com efeito, a conduta dolosa do Recorrido no sentido de buscar provimento judicial para tentar descumprir aquilo a que voluntariamente se obrigou jamais poderá ser acolhida pelo Poder Judiciário, uma vez que gera no meio social uma forte tendência ao inadimplemento das obrigações, o que é totalmente contrário ao que visa o ordenamento jurídico: PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. Portanto, a o entendimento do Juiz a quo NÃO pode prosperar devendo ser reformada a r. sentença em sua totalidade. Logo, forçoso é reconhecer que as dívidas possuem a mesma natureza do salário do Recorrido, portanto são plenamente compensáveis entre si. Isto é: o Banco antecipou a autora valores sob o compromisso do Recorrido, em contrapartida, autorizar o débito do valor correspondente por ocasião do crédito do seu pagamento. (...) Agora, Excelências, após já tendo recebido o dinheiro e dele tendo feito o uso que desejou, recorre ao Poder Judiciário com o único e claro objetivo de não cumprir a sua contraprestação, que é a de restituir os valores que lhe foram emprestados. Como se vê, o Recorrido pretende obter medida judicial que a liberasse da obrigação de liquidar o empréstimo licitamente concedido. Para tanto, sustentou que o Banco não tem o direito de proceder o desconto em sua conta corrente, tendo em vista que o seu salário possui natureza alimentar. (...) Vale esclarecer, que quando o Apelado assinou os “Contratos de Empréstimos” junto ao BRB-BANCO DE BRASÍLIA e, sabia de antemão, que as respectivas prestações, mensais e sucessivas, seriam debitadas de sua conta corrente que mantém junto ao BRB - Banco de Brasília S/A e averbadas em folha de pagamento e/ou conta corrente, o que efetivamente ocorreu, de acordo com as cláusulas contratuais, tanto a ter informado no preâmbulo do Contrato o no de sua conta corrente junto ao Banco. (...) DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO Para Limongi França, "Enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito ou locupletamento ilícito é o acréscimo de bens que se verifica no patrimônio de um sujeito, em detrimento de outrem, sem que para isso tenha um fundamento jurídico". Já para Pedro Luso de Carvalho, “A pessoa física ou jurídica que enriquecer sem justa causa, em razão de negócio jurídico realizado, dará ensejo ao lesado a ajuizar ação visando à restituição do valor recebido indevidamente, atualizado monetariamente.” O veto ao enriquecimento sem causa é sustentado pela Constituição Federal, através de seus princípios e garantias, mesmo que o diploma constitucional não trate de forma expressa sobre tal tema, pois tal disposição é resguardada à esfera infraconstitucional. No caso, o Código Civil é quem possui a competência para dispor expressamente sobre normas expressas para vedação do enriquecimento injustificado, logicamente não conflitando com o texto constitucional. O Código Civil enuncia no seu título VII (Atos Unilaterais), capítulo IV (Negócios Unilaterais), suas disposições sobre o Enriquecimento Sem Causa, a saber: “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido. Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir. Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.” Nesse passo, cabe destacar o princípio do enriquecimento sem causa, que é o princípio, fundado na equidade, pelo qual ninguém pode se enriquecer à custa de outra pessoa, sem causa que o justifique. Assim, todo aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários, para se obter o reequilíbrio patrimonial. Cumpre ressaltar a lição de Humberto Theodoro Júnior, em sua obra intitulada "O Contrato e seus Princípios", de onde extraímos o trecho elucidativo a seguir transcrito: "Resta saber se, em nome do dirigismo contratual, pode o Estado invalidar contratos e cláusulas anteriormente ajustadas, com plena licitude entre as partes. A resposta que a jurisprudência e a melhor doutrina têm dado é no sentido da impossibilidade de tal intromissão. Se é certo que em nome do interesse público o Estado tem a força de orientar e limitar os contratos, o mesmo não se passa com aqueles negócios concluídos sem nenhuma infringência do direito vigente. É que, entre nós, vigora, entre as garantias fundamentais, a intangibilidade do ato jurídico perfeito (CF. Art. 5o, XXXVI, constitucional)." (...) Esqueceu-se de que os negócios jurídicos firmados entre as partes ocorreram com espontaneidade e obedeceram aos princípios aos mesmos pertinentes. Com efeito, o CONTRATO assinado entre as partes, COMO O Apelado BEM LEMBRA, possuem cláusulas que legitimam as condutas do Apelante.” É importante salientar que à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a sentença deve ser reformada ou desconstituída. É atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da sentença impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. No caso em deslinde a leitura das razões recursais revela que o apelante não citou ou impugnou nenhum dispositivo legal ou particularidade fática mencionada na sentença apelada. Em verdade, destacou preceitos normativos e circunstâncias que não guardam relação com o pedido elaborado pela autora, ou com os fundamentos expostos no pronunciamento impugnado. Com efeito, o recorrente direcionou seus argumentos para a celebração dos negócios jurídicos de mútuo com o recorrido e os consequentes descontos de quantias presentes na conta corrente do consumidor. Trata-se de argumentos que não guardam relação com a causa de pedir, segundo a qual a instituição financeira não observou o adimplemento do autor a respeito da transação celebrada entre as partes, tendo sido promovida a renegociação de 7 (sete) empréstimos referidos no próprio instrumento da transação. Assim, a instituição financeira efetuou descontos indevidos na conta corrente do consumidor (Id. 44247705). É necessário acrescentar que as presentes razões recursais constituem simples reprodução textual da maioria dos argumentos articulados na contestação (Id. 44247720), de modo que não foram inteiramente abordadas as razões que conduziram à procedência parcial do pedido. É possível concluir que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A almeja a reforma da sentença apelada mediante a exposição de justificativas que não guardam, convém repisar, qualquer relação com o pedido ou com o contexto fático e normativo exposto no pronunciamento judicial impugnado. Assim, por não terem sido articulados os argumentos suficientes para a demonstração do desacerto do entendimento manifestado pelo Juízo singular, a sentença apelada deve ser integralmente mantida. Na presente hipótese a impugnação deficiente do pronunciamento judicial é o que basta para que seja obstada a admissibilidade e o processamento do recurso, sobretudo em virtude da peculiaridade de que não foram alegados elementos de fato e de direito que possam dar ensejo à pretendida reforma. A esse respeito verifiquem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. 1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. 3. O reconhecimento de sentença ultra petita não resulta na sua anulação, mas tão somente no decote do que foi concedido a mais do que o postulado. 4. Tendo em vista o empenho e a atuação exitosa dos patronos/apelados, na ação de revisão de aluguel (n. 0033129-02.2015.8.07.0001) ajuizada em favor da ré/apelante, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual de 20%, como decidiu o juízo a quo. 5. Apelação conhecida em parte, e parcialmente provida.” (Acórdão no 1381509, 07363524320208070001, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao ressarcimento dos valores transferidos da conta corrente e pagamento de indenização por danos morais. 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. 3. Tratando-se de relação de consumo, o ônus de comprovar as causas excludentes da responsabilidade objetiva é do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14, caput e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do CDC, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. 6. Revelando-se razoável o valor dos danos morais fixados na origem quando do cotejo com os fatos narrados pela parte autora, impõe-se a sua manutenção. 7. Considerando o acolhimento da totalidade das pretensões formuladas pelo autor, inclusive a de reparação por danos morais, ainda que a indenização tenha sido arbitrada em quantia inferior à pleiteada, deverão os ônus sucumbenciais ficar a cargo apenas da parte ré, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC. 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO CONTRATUAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Indevido conhecer de pedido de reforma da sentença contido nas contrarrazões, visto que formulado em inobservância à forma adequada (apelação ou apelação adesiva), não se enquadrando, ainda, nas hipóteses previstas no art. 1.009, §1o, do CPC. 2. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma, sob pena de não conhecimento do apelo. 3. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, sendo que, na hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade. 4. Encontrando parte das razões recursais totalmente dissociada dos fundamentos da sentença, impõe-se o não conhecimento do apelo quanto aos argumentos inaptos a combater o decisum. 5. Em ação de reparação por danos morais advinda de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil). 6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão no 1350245, 07109083320198070004, Relatora: ANA CATARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. III. A patente inadmissibilidade do Agravo Interno, uma vez reconhecida à unanimidade, induz à aplicação da penalidade inscrita no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão no1389600, 00427340620148070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 2/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS. EXPOSIÇÃO DO FATO E DO DIREITO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS GENÉRICOS CONTIDOS NO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AGRAVO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. A exposição do inconformismo da parte recorrente é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso. Desse modo, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, o apelante deve expor as razões pelas quais entende necessária a reforma da decisão vergastada, com a exposição objetiva do fato e do direito, permitindo, assim, a delimitação da matéria pelo Tribunal e o exercício do contraditório pela parte adversa (art. 1.010, incisos II e III, CPC/2015). In casu, verifica-se que ao interpor o recurso de apelação, a parte agravante não se desincumbiu da obrigação de combater os fundamentos contidos na r. sentença, limitando-se, ao revés disso, a tecer considerações genéricas acerca da situação fática particularizada nos autos. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento.” (Acórdão no 1143888, 07177760720178070001, Relatora: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018) (Ressalvam-se os grifos) É conveniente acrescentar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223). No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) No mesmo sentido observe-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2) O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 16 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.